Tribunal: TJES
Processo: 0001512-45.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001512-45.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON QUARESMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÃO
CRIMINA
L
.

TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA

BUSCA PESSOA
L
E RESIDENCIAL. CRIME PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELOS POLICIAIS MILITARES.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade das provas:
é

sedimentado pelos Tribunais Superiores
o entendimento
quanto
a legitimidade da
busca pessoal amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto
(
AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
Ademais, tratando-se de
flagrante delito em
crime permanente,
a busca pessoal
e residencial
prescinde de expedição de mandado
lavrado por
a
utoridade competente,
sendo
t
a
l
diligência

lega
l
.
Preliminar rejeitada.

2.
E
m que pese
a
negativa do réu
em juízo,
a
materialidade
rest
ou

comprovada
através do
Boletim Unificado nº
47168385
(fls. 07/
09
),

Auto de Apreensão
(
fl.
19
)
,
Auto de Constatação Provisóri
o
de
Natureza e Quantidade de Drogas
(fl.
2
0) e
d
o

L
audo Toxicológico
Definitivo (fl.
110
).
Quanto à autoria,
os termos de

declarações prestad
o
s pelas autoridades policiais
condutoras do flagrante

(fls.
1
0
/
13
),

posteriormente

confirmadas em
juízo
(
mídi
a acostada
),

são

consideradas
legítim
a
s, sobretudo quando em sintonia com as
demais
evidências

colhidas
no
caderno processual
.

3.

É

pacífica a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
as declarações prestadas pelos

policiais em geral
merecem a credibilidade e a fé pública inerente
s
ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções,
desde que
ausentes indícios de
motivação
pessoa
l
para a incriminação injustificada da parte investigada.

4
.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001512-45.2022.8.08.0035

APELANTE: MAICON QUARESMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
0
1512
-
45
.20
2
2
.8.08.00
3
5

APELANTE:
M
AICON QUARESMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O
PRELIMINAR

NULIDADE DA
S

PROVAS OBTIDAS SEM MANDADO JUDICIAL

Narram os autos que durante patrulhamento de rotina na Rua Sinval Moraes, no Centro de Vila Velha, policiais militares avistaram o recorrente em atitude suspeita, saindo de uma casa abandonada no Beco 119.

Consta
que ao visualizar a viatura, o denunciado retornou correndo para dentro do imóvel, fato que motivou a
revista
pessoal e residencial realizada pelos agentes, que lograram êxito em encontrar a quantia de R$ 81,00 (oitenta e um reais), bem como 25 (vinte e cinco) papelotes
com
substância análoga à cocaína, 01 (uma) bucha de maconha, 41 (quarenta e uma) pedras de crack, além de 16 (dezesseis) embalagens para armazenar entorpecentes.

Portanto
,
não há que se falar em infundadas suspeitas, tampouco em subjetivismos dos policiais militares, sendo plenamente justificada a buscas e
a
consequente prisão em flagrante, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.

Este é
entendimento já sedimentado pelos Tribunais Superiores,
segundo o qual
a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto
(
AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Exatamente o caso dos autos.

Ademais, tratando-se de
flagrante delito em
crime permanente,
a busca pessoal
e residencial
prescinde de expedição de mandado
lavrado por
a
utoridade competente,
sendo
t
a
l
diligência

lega
l
.

N
a espécie
,
sequer
h
á
que se falar em ilegalidade da busca domiciliar
efetivada
,
por se
trata
r
de imóvel abandonado.
Nesses casos, o
Tribunal
da Cidadania
entende que

“
s
em desconsiderar a proteção constitucional de que goza a propriedade privada, ainda que desabitada, não se verifica nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em imóvel abandonado que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, cuja porta estava aberta, se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que tal imóvel é utilizado para a prática de crime permanente (armazenamento de drogas), o que afastaria a proteção constitucional concedida à residência /domicílio.”
(HC 588.445/SC,
R
el. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
25
/
08
/202
0
, DJe
3
1/
08
/202
0
)

Pertinente
a fala do M
inistro do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
,
Min.
Gilmar Mendes, no sentido de que
“se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”.
(RHC 229514/PE)

Neste
diapasão
,
a
dinâmica dos fatos comprova, à saciedade, as fundadas razões para
as buscas, razão pela qual
rejeito a preliminar.

É como
me manifesto.

VOT
O –
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de

apelaç
ão

crimina
l

interposta
por
M
aicon Quaresma

e
m face da r. sentença prolatada pel
o MM.
Juízo
da
7
ª Vara
Criminal de
Vila Velh
a
,

que julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, para
o fim de condenar o denunciado

pela prática do delito tipificado
no art. 33,
caput
,
da
Lei
nº 11.343/200
6,
impondo-lhe a pena de
06 (seis) anos de
reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além de 6
00 (
seisce
ntos) dias-multa
(
fls.
151/152-verso).

Em suas razões, o representante da
d. Defensoria Pública Estadual,

suscita preliminar de
nulidade da
s provas
obtidas mediante

busca
pessoal

e
residencial realizadas
sem mandado judicial.

N
o mérito, requer
a
absolv
ição

do apelante
por
insuficiência
probatória

(
fls.
165/175).

C
ontr
arrazões
pel
o desprovimento do
recurso
(fls.
176/178
).

Em seguida, o
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
pela
manutenção da sentença
(ID
5954333
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Na hipótese, e
m que pese
a
negativa do réu
em juízo,
a
materialidade
rest
ou

comprovada
através do
Boletim Unificado nº
47168385
(fls. 07/
09
),

Auto de Apreensão
(
fl.
19
)
,
Auto de Constatação Provisóri
o
de
Natureza e Quantidade de Drogas
(fl.
2
0) e
d
o

L
audo Toxicológico
Definitivo
(fl.
110
).

Quanto à autoria,
os termos de

declarações prestad
o
s pelas autoridades policiais
condutoras do flagrante

(fls.
1
0
/
13
),

posteriormente

confirmadas em
juízo
(
mídi
a
),

são

consideradas
legítim
a
s, sobretudo quando em sintonia com as
demais
evidências

colhidas
no
caderno processual
.

E como se sabe, p
ara a configuração do delito previsto no art. 33, “
caput”,
da Lei
nº 11.343/06,
não se exige a prova efetiva de qualquer ato de merc
â
ncia, bastando que seja apreendida com o agente a substância entorpecente.

Assim
, considerando as circunstâncias em que se deram a prisão em flagrante,
bem como a quantidade e a forma
como as drogas foram
encontra
das
,
é
possível concluir que,
pelo menos parte delas
se destinava
à merc
â
ncia,
não havendo que se falar em
ausência de
provas.

Vale ressaltar
a
pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
as declarações prestadas pelos

policiais em geral
merecem a credibilidade e a fé pública inerente
s
ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções,
desde que
ausentes indícios de
motivação
pessoa
l
para a incriminação injustificada da parte investigada.

Portanto,
inobstante os relevantes argumentos utilizados pela defesa
,
não há que se falar em absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO

E

NEGO O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)